Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1010941-37.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ENEDINO DO CARMO DA SILVA.
Recorrida: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 05/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo reclamante em razão do furto de motocicleta parada no estacionamento pertencente à empresa reclamada que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
2- Cabe à recorrida demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte.
3- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010941-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDINO DO CARMO DA SILVA - CPF: 376.445.131-91 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo reclamante em razão do furto de motocicleta parada no estacionamento pertencente à empresa reclamada que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2-

Cabe à recorrida demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte.

3-

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023